Tribunal: TJDFT
Processo: 0003295-37.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003295-37.2004.8.07.0001 RECORRENTE: KLEY HERTZ SA INDUSTRIA E COMERCIO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. CONDENAÇÃO DECORRENTE DE VIOLAÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NATUREZA TRIBUTÁRIA AFASTADA. LEI DISTRITAL No 4.732/2011. REMISSÃO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULAR PROSSEGUIMENTO 1. Na presente hipótese foi proferida decisão que "extinguiu" a fase de cumprimento de sentença, proferida em ação civil pública que declarou a nulidade de Termo de Acordo de Regime Especial (TARE), sob o fundamento de existência de remissão do crédito em decorrência da promulgação da Lei local no 4.732/2011. 2. É inadmissível, em regra, a prolação de sentença na fase de cumprimento de sentença, pois o mérito da demanda já se encontra resolvido. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade processual, no entanto, deve-se aplicar à espécie a fungibilidade recursal para conhecer o recurso. 3. O escopo da ação civil pública se encontra previsto, em breve síntese, nos incisos do art. 1o da Lei no 7.347/1985. 4. Em caso de condenação por violação ao patrimônio público, ainda que decorrente da ausência de recolhimento de ICMS em virtude de Termo de Acordo de Regime Especial–TARE declarado nulo, o crédito constituído pela sentença proferida não tem natureza tributária, mas denota o conteúdo previsto no inc. VII do referido dispositivo legal. 5. No caso em análise, o crédito decorrente da declaração de nulidade de TARE celebrado nos termos da Lei Distrital no 2.381/1996, por não ter natureza tributária, não pode ser afetado pela remissão determinada pela Lei Distrital no 4.732/2011. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão desconstituída. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 156, inciso IV, e 172, ambos do Código Tributário Nacional, defendendo que a remissão concedida pela Lei Distrital 4.732/2011 extingue o crédito tributário cobrado nos autos; c) artigos 39 da Lei 4.320/1964, 2o, § 1o, da Lei 6.830/1980, 113, 136, 142 e 156, todos do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que a natureza do crédito exequendo do processo originário é de natureza tributária, constituindo dívida ativa da Fazenda Pública e, portanto, aponta que a sentença judicial não é apta a substituir o lançamento tributário; d) artigo 38 da Lei 6.830/1980, aduzindo que a cobrança do crédito tributário devidamente constituído somente poderia ser realizada por meio de execução fiscal, sendo descabida a substituição do referido meio de cobrança pela ação civil pública; e) artigos 150, § 4o, 119, 142 e 178, todos do Código Tributário Nacional, entendendo que a cobrança dos eventuais valores tributários devidos é de responsabilidade da Procuradoria do Distrito Federal, sendo o Ministério Público parte ilegítima. Aponta ainda, o advento da decadência como causa extintiva do lançamento do crédito tributário. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b” e “e”, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida (Tema 817), aduz afronta aos artigos 129, inciso III, 155, § 2o, inciso XII, alínea “g”, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 113, 119, 136, 142, 150, § 4o, 156, caput e inciso IV, 172 e 178, todos do Código Tributário Nacional, 39 da Lei 4.320/1964, 2o, § 1o, da Lei 6.830/1980, e 38 da Lei 6.830/1980, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente à “possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo STF” nos autos do RE 851421- DF (Tema 817), entendo que o apelo deverá aguardar o pronunciamento de mérito do paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005